Tribunal: TJMT
Processo: 1009780-72.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009780-72.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistemas de cotas - Lei 10.558/2002, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE - CPF: 040.550.431-47 (APELADO), JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE - CPF: 040.550.431-47 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), DIRETOR DA COMISSÃO ESPECÍFICA DESIGNADA PELA FUNDAÇÃO CESGRANRIO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. INDEFERIMENTO DE AUTODECLARAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO DO CANDIDATO ÀS VAGAS RESERVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer o impetrante como pessoa negra/parda e assegurar sua participação nas vagas reservadas às cotas raciais no concurso público regido pelo Edital no 01/2023 – UNEMAT, com determinação de retificação da classificação e prosseguimento no certame.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em duas questões: (i) verificar se há litispendência entre o presente mandado de segurança e demanda anteriormente ajuizada pelo impetrante envolvendo o mesmo concurso público; e (ii) examinar a legalidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial do candidato no procedimento de heteroidentificação realizado pela banca examinadora.

III. Razões de decidir
3. A litispendência exige a identidade simultânea de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC.
4. Embora as ações envolvam as mesmas partes e se relacionem ao mesmo certame, os objetos são distintos: a demanda anterior discutiu o fracionamento das vagas destinadas às cotas raciais, enquanto a presente impugna o indeferimento da autodeclaração racial pelo procedimento de heteroidentificação, ato administrativo posterior e autônomo.
5. Ausente a tríplice identidade exigida pela legislação processual, afasta-se a preliminar de litispendência.
6. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da utilização de comissões de heteroidentificação como mecanismo de controle das políticas de ação afirmativa, desde que observados os princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa (STF, ADC 41).
7. O controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, especialmente quanto à observância dos princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade.
8. No caso concreto, a decisão da comissão limitou-se a indeferir a autodeclaração racial do candidato sem apresentar fundamentação individualizada ou critérios objetivos que justificassem a conclusão adotada, em afronta ao princípio da motivação dos atos administrativos (CF, art. 37).
9. O impetrante apresentou prova pré-constituída consistente demonstrando ter sido reconhecido como pessoa negra ou parda em diversos concursos públicos, após submissão a procedimentos de heteroidentificação realizados por diferentes órgãos públicos.
10. A ausência de motivação idônea do ato administrativo, aliada ao conjunto probatório apresentado, evidencia a ilegalidade do indeferimento da autodeclaração racial, legitimando a intervenção judicial para assegurar a participação do candidato nas vagas reservadas.
11. Inexistindo elementos que indiquem fraude ou má-fé, prevalece a autodeclaração racial do candidato, especialmente quando corroborada por histórico consistente de reconhecimento fenotípico em outros certames.

IV. Dispositivo e tese
12. Recurso não provido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“A decisão da comissão de heteroidentificação que indefere autodeclaração racial em concurso público deve apresentar motivação individualizada e critérios objetivos. A ausência de fundamentação idônea configura ilegalidade do ato administrativo e autoriza o controle jurisdicional para assegurar a participação do candidato nas vagas reservadas às cotas raciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37; CPC, art. 337, §§ 1o e 2o; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 41/DF, relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 8.6.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos de Mandado de Segurança no 1009780-72.2025.8.11.0006, concedeu a segurança para reconhecer o impetrante JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE como pessoa negra/parda, assegurando-lhe participação nas vagas reservadas às cotas raciais no concurso público regido pelo Edital no 01/2023 – UNEMAT, com determinação de retificação da classificação e prosseguimento no certame.

Em suas razões, a apelante suscita preliminarmente, a existência de litispendência ou coisa julgada, em razão de mandado de segurança anteriormente ajuizado pelo candidato envolvendo o mesmo concurso público. No mérito, alegou a constitucionalidade da política de heteroidentificação e a legitimidade da atuação da comissão avaliadora, afirmando que o Poder Judiciário não poderia substituir o juízo técnico da banca examinadora na avaliação fenotípica dos candidatos. Ainda, defende que fotografias pessoais e resultados de certames pretéritos não possuem aptidão para afastar a conclusão da comissão técnica, não constituindo, portanto, prova pré-constituída de direito líquido e certo para fins de Mandado de Segurança.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de litispendência, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ou, subsidiariamente, o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e denegar a segurança concedida.

Em contrarrazões, o apelado sustenta, em síntese: (i) inexistência de litispendência ou coisa julgada; (ii) adequação da via mandamental, por se tratar de direito líquido e certo demonstrado por prova documental pré-constituída, prescindindo de dilação probatória; (iii) ilegalidade do ato administrativo impugnado, diante da ausência de motivação concreta e da inconsistência da decisão da comissão de heteroidentificação; (iv) comprovação documental robusta de sua condição racial; e (v) legitimidade do controle judicial, uma vez que o Judiciário não estaria substituindo o juízo técnico da banca examinadora, mas exercendo controle de legalidade do ato administrativo. Requer o desprovimento da apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e o desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, registro que a sentença proferida nos autos concedeu a segurança, razão pela qual se impõe a sua submissão à Remessa Necessária, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Preliminar de litispendência

A Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso sustenta que o impetrante/apelado já teria ajuizado o Mandado de Segurança n.o 1008445-52.2024.8.11.0006, envolvendo o mesmo concurso público, o que configuraria identidade de partes, causa de pedir e pedido, impedindo a rediscussão da matéria.

Todavia, a alegação não procede.

Nos termos do art. 337, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a litispendência se configura quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, caracterizada pela identidade simultânea de partes, causa de pedir e pedido.

No caso concreto, embora as demandas envolvam as mesmas partes e se relacionem ao mesmo certame público, não se verifica identidade quanto aos elementos objetivos da ação.

Conforme documentado nos autos, o Mandado de Segurança n.o 1008445-52.2024.8.11.0006 teve por objeto a alegada ilegalidade do fracionamento das vagas destinadas às cotas raciais no concurso público, circunstância que teria impedido o impetrante de prosseguir nas etapas subsequentes do certame.

Já na presente demanda, o ato impugnado é distinto e posterior, consistindo especificamente no indeferimento da autodeclaração racial do candidato pela Comissão de Heteroidentificação da Fundação Cesgranrio.

Trata-se, portanto, de atos administrativos autônomos, praticados em momentos diferentes do certame e fundados em situações fáticas e jurídicas diversas. Assim, não há identidade de causas de pedir nem de pedidos.

Dessa forma, ausente a tríplice identidade exigida pelo art. 337 do Código de Processo Civil, não se configura a litispendência alegada.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Mérito

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança no 1009780-72.2025.8.11.0006, concedeu a segurança para reconhecer o impetrante JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE como pessoa negra/parda, assegurando-lhe participação nas vagas reservadas às cotas raciais no concurso público regido pelo Edital no 01/2023 – UNEMAT, com determinação de retificação da classificação e prosseguimento no certame.

A controvérsia central reside na verificação da legalidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial do impetrante no procedimento de heteroidentificação realizado no concurso público promovido pela Universidade do Estado de Mato Grosso.

Cumpre registrar, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dos procedimentos de heteroidentificação como mecanismo legítimo de controle das políticas de ação afirmativa, notadamente no julgamento da ADC n.o 41.

Todavia, a própria Suprema Corte também assentou que a atuação das comissões de heteroidentificação deve observar parâmetros mínimos de legalidade, motivação adequada e respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo possível o controle jurisdicional sempre que houver indícios de arbitrariedade ou ausência de fundamentação idônea.

“[...] É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que
respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
[...].”
(STF - ADC: 41 DF 0000833-70.2016.1 .00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/08/2017) (g.n.)

Nesse contexto, o controle judicial não se destina à substituição do juízo técnico da comissão avaliadora, mas à verificação da legalidade do ato administrativo, especialmente quanto à observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, entre eles a motivação, a razoabilidade, a proporcionalidade e a segurança jurídica.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, o impetrante apresentou prova pré-constituída consistente, demonstrando ter sido reconhecido como pessoa negra ou parda em diversos outros concursos públicos, após submissão a comissões de heteroidentificação instituídas por diferentes órgãos e instituições públicas, a saber: CORE-MT, CPNUJE, CRF-MT, CRP-MT, ECSP, LIMPURB, SEDEC-MT, SES-MT, TJSC, TRF1, TRF3, TRT 1, TRT 2 e TRT 3.

Tal circunstância revela histórico consistente de reconhecimento fenotípico do candidato como pertencente ao grupo racial beneficiário da política de cotas.

Além disso, conforme destacado na sentença, a decisão proferida pela Comissão de Heteroidentificação da Fundação Cesgranrio, objeto do
mandamus
, limitou-se a afirmar que o candidato não se enquadraria na condição racial declarada, sem apresentar fundamentação individualizada ou critérios objetivos capazes de justificar a conclusão adotada.

Essa ausência de motivação específica revela afronta ao princípio da motivação dos atos administrativos, consagrado no art. 37 da Constituição Federal e reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria como requisito essencial de validade dos atos administrativos.

No caso em exame, a decisão administrativa impugnada mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório constante dos autos, especialmente diante (i) do histórico de reconhecimento da autodeclaração racial do impetrante em diversos certames públicos anteriores e recentes, e (ii) das imagens fotográficas trazidas com a petição inicial, cujo teor evidenciam traços fenotípicos compatíveis com a condição de pessoa parda.

Outrossim, ainda que se entenda haver dúvidas em relação ao fenótipo do impetrante/apelado, deve prevalecer o critério de autodeclaração da identidade racial, máxime quando os elementos dos autos não demonstram a má-fé ou fraude do candidato.

Assim, considerando as provas dos autos, conclui-se que a sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente os princípios constitucionais que regem a matéria, não havendo razão para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
ratifico a sentença sob reexame
, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026